Tribunal: CARF
Processo: 13975.000485/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13975.000485/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.090 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
LISETE GIRARDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para considerar o valor bruto dos rendimentos tributáveis
recebidos do BB de R$ 55.915,73.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, decorrente das seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 8.159,94 (valor declarado R$
18.068,31 para valor retido de R$ 9.908,37), fonte pagadora Banco do Brasil, em
ação reclamatória trabalhista.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000485/2007-41
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou, em síntese,
que evidencia-se pelo Alvará Judicial acostado aos presentes autos que a penhora foi realizada
no montante de R$ 123.705,42, porém, o pagamento a título de antecipação de liquidação, parte
incontroversa, deu-se no total de R$ 49.173,14, já retidos sobre estes, o IRRF no valor declarado,
e que é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido. Suscita o cálculo
do IR sobre os valores devidos mensalmente e não sobre o montante recebido, e a não inclusão
dos juros de mora na base de cálculo do imposto.
A DRJ em Florianópolis/SC não acatou os argumentos trazidos pelo impugnante
por não considerar comprovada a retenção do valor do IRRF cuja dedução foi glosada (fl.52 e
segs.).
Do voto do Acórdão n.o 07-22.792 da 5a Turma da DRJ/FNS:
“(...)
Verifica-se inicialmente dos autos, que mediante o Auto de Penhora e Avaliação
de fl. 20, em 28/08/2003, foi penhorada a importância de R$ 123.705,42, em moeda
corrente nacional, que foi objeto de depósito em conta poupança judicial (folha 21 e
verso).
De se ressaltar que pelos documentos colacionados pela interessada, não é
possível verificar as parcelas integrantes do depósito, bem como que o imposto já
estava retido, na forma de depósito judicial.
Constata-se, ainda, pelas informações da impugnação e dos documentos
colacionados, que a interessada requereu, de fato, a execução da parte incontroversa na
citada ação trabalhista, conforme se vê da cópia da petição anexada às fls. 22/23, na
qual apresentou os cálculos para liberação parcial da importância liquida de R$
49.173,14. Na conta de liquidação da execução parcial, foi apurado o valor do
principal de R$ 45.556,54, acrescido de juros no percentual de 47,60%, apurando-se o
rendimento bruto de R$ 67.241,45, deste deduzido o IR de R$ 18.068,31.
Assim, de acordo com essa petição, deveriam ter sido retidos, a titulo de
imposto de renda, quando do pagamento da parte incontroversa, o montante de R$
18.068,31, e, de fato, o valor liquido liberado, de R$ 49.173,14, corresponde aos
cálculos apresentados pela contribuinte/exeqüente, ou seja, diminuído do valor a ser
retido.
Entretanto, a interessada não apresentou cópia da decisão judicial que
determinou a expedição do Alvará e homologou os calculos apresentados petição
judicial que requereu a execução, não se podendo inferir, com certeza, qual o
montante que, por determinação judicial, deveria ter sido retido em face do pagamento
da parte incontroversa.
O DARF de fl. 31, comprova o recolhimento de R$ 9.908,37, valor esse
considerado pela fiscalização para fins de lançamento.
Não há outros documentos que evidenciem que tenha ocorrido a
complementação do recolhimento, a fim de se chegar ao montante de R$ 18.068,31,
pretendido pela impugnante. Corroborando com essa constatação, vê-se que na petição
dirigida ao juízo trabalhista pelo Banco do Brasil, quando da apresentação do
documento comprobatório do recolhimento fiscal no valor de R$ 9.908,37, o
executado também requereu a expedição do “competente Alvará para levantamento do
valor referente ao recolhimento fiscal, em favor do Banco/executado”.
De todos esses elementos, colhe-se que não houve, no momento do pagamento
da parte incontroversa, mediante Alvará Judicial, a retenção do montante pretendido
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

pela interessada, de R$ 18.068,31. Ocorreu, sim, o recolhimento mediante DARF, pelo
Banco do Brasil, de R$ 9.908,37, em relação ao qual, como já anotado, o Banco
requereu a expedição de Alvará de Levantamento, ou seja, que lhe fosse ressarcido o
valor do recolhimento fiscal do montante depositado na conta vinculada à ação
judicial.
Com isso, quer se demonstrar que não houve a efetiva retenção do Imposto de
Renda e seu posterior recolhimento aos cofres públicos do total demonstrado nos
cálculos da petição inicial da execução. Ocorreu, sim, o depósito judicial do valor
calculado inicialmente na execução judicial, cujas verbas não se pode precisar com
base nos documentos constantes dos autos, havendo a liberação do pagamento da pane
incontroversa dos rendimentos ao contribuinte, no valor de R$ 49.173,14, através do
Alvará Judicial de fl. 25.
De se ver que a interessada não trouxe aos autos documentos relativos à ação
trabalhista que demonstrem a continuidade da execução e a fixaçâo do valor final da
condenação, nem qualquer decisão judicial que identifique qual a destinação do valor
equivalente ao IRRF depositado judicialmente.
Assim, a pretensão do impugnante não pode ser atendida, visto que o valor da
glosa do IRRF de R$ 8.159,94 não se trata de valor que lhe tenha sido retido por
ocasião da percepção da parte incontroversa, e sim, objeto de depósito judicial, o qual
se encontra “sub judice”, não havendo comprovação dos cálculos finais da retenção do
imposto de renda ou de que tenha sido convertido em renda em favor da União.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 63 e segs.,
no qual admite que equivocadamente deduziu em sua DAA o valor de R$ 18.068,31 a título de
IRRF, quando o correto teria sido o valor considerado pelo auditor fiscal, qual seja, R$ 9.908,37,
informado em DIRF pelo Banco do Brasil. Por outro lado, aduz que da mesma forma há
equívoco no valor da base tributável declarada, de R$ 67,241,45, conforme consta da petição no
processo judicial, quando o correto teria sido R$ 55.915,73, conforme informação em DIRF da
fonte pagadora. Ao final, requer seja retificada a notificação para corrigir o valor do rendimento
tributável.
Em sessão de 27 de janeiro de 2021, esta Turma julgadora do CARF, após análise
das questões postas, concluiu que, diferentemente do valor do IRRF deduzido, de R$ 9.908,37,
valor agora incontroverso e que além de informado no comprovante de rendimentos emitido pelo
Banco do Brasil, fl. 71, consta também de DARF juntado ao processo (fl. 38), o valor de R$
55.915,73 que o recorrente pretende seja considerado como recebimento bruto do Banco do
Brasil decorrente de reclamatória trabalhista, para fins de revisão do lançamento, somente consta
dos autos no Comprovante de rendimentos do Banco do Brasil, de fl. 71, e diverge das
informações trazidas do processo judicial, mormente a apresentada na petição de fl. 25, que
endossa o valor originalmente declarado pelo recorrente e considerado nos cálculos do
lançamento. Observou a Turma que em seu recurso voluntário, o contribuinte afirma que o
pleiteado valor dos recebimentos de R$ 55.915,73 teria sido declarado pela fonte pagadora em
DIRF, entretanto não há no processo cópia da aludida declaração.
Decidiu-se então que faltam informações cruciais para o prosseguimento da
análise do caso.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

Desta forma, entendeu-se necessário que o processo fosse baixado em diligência
junto à unidade de origem da Receita Federal, para que fossem respondidos/atendidos, no
mínimo, os quesitos a seguir, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Juntar ao processo cópia da DIRF da fonte pagadora Banco do Brasil,
períodos do ano-calendário 2003, no que tange aos rendimentos brutos
mensais, deduções e imposto retido referentes ao contribuinte;
2) Intimar o contribuinte para que traga elementos do processo judicial em
questão que evidenciem o valor bruto de R$ 55.915,73, antes das retenções,
pagos pelo Banco do Brasil no ano de 2003 decorrentes da ação trabalhista
processo AT 817/99, Vara do Trabalho de Rio do Sul/SC.

Realizada a diligência, com a resposta da contribuinte e a documentação solicitada
da Unidade da Receita Federal, retornam os autos a este Conselho para prosseguimento, o que se
dá na presente sessão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Do acima exposto, em apertada síntese, tem-se que a recorrente, em sede de
recurso voluntário, acatou o lançamento no tocante à dedução indevida de IRRF, no valor de R$
8.159,94, matéria essa que se tornou incontroversa. Pleiteou, entretanto, que recebera de fato da
fonte pagadora o valor bruto de R$ 55.915,73, antes das retenções, e não o valor originalmente
por ela declarado e considerado nos cálculos do lançamento.
Em resposta a diligência, a recorrente apresenta quadro demonstrativo do valor de
rendimentos tributáveis efetivamente recebidos do Banco do Brasil (fl. 83), de R$ 55.915,73, os
quais estão em consonância com as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora (fl. 88).
Assim sendo, comprovado o valor do rendimento como alegado pela interessada,
há que se recalcular o lançamento mantendo-se a glosa de R$ 8.159,94 da dedução do IRRF,
entretanto considerando-se o valor bruto dos rendimentos tributáveis recebidos do BB de R$
55.915,73.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para considerar o valor bruto dos rendimentos tributáveis
recebidos do BB de R$ 55.915,73.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.090 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13975.000485/2007-41

Fl. 98
DF CARF MF
Original